Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713113-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;Q LTDA AGRAVADO: IVAN TOLEDO MARTINS DECISÃO LS&amp;Q LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 228582219, autos originários) que, na ação de execução de título extrajudicial proposta contra IVAN TOLEDO MARTINS, determinou a emenda da petição inicial, in verbis: “Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), para fins de: I - Os documentos acostados aos autos não são capazes de comprovar a cessão de crédito alegada, haja vista não constar expressamente no termo de endosso a indicação do crédito correspondente ao título executado nestes autos. Intime-se o exequente para que traga aos autos documentos suficientes para comprovação da alegada cessão de crédito, nos quais constem expressamente o crédito aqui executado e o número da cédula de crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. II - juntar procuração assinada pelo sócio da exequente. Fica a parte exequente advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial. Intime-se.” Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho facultando a emenda da petição inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Aliado a isso, verifica-se que a agravante-autora já apresentou emenda à inicial (id. 231592956, autos originários), ainda não analisada pelo Juízo de Primeiro Grau. Assim, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-autora, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 4 de abril de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora